Tribunal: TJSP
Processo: 1001647-57.2022.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A inscrição no cadastro do sistema "Serasa Limpa nome", que indica contas atrasadas, não enseja dano moral. Questão pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1419697/RS). Caso que torna indevida a indenização pleiteada a este título. Recurso desprovido.